Tribunal: STF
Processo: Rcl 60573
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelas Centrais de Abastecimento de Campinas S/A – CEASA CAMPINAS contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0011806-41.2019.5.15.0093), a qual teria violado a tese fixada no Tema 246-RG (RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017).



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de Reclamação Trabalhista que objetiva a responsabilização subsidiária da CEASA Campinas quanto aos direitos trabalhistas de empresa prestadora de serviços por ela contratada. 



    No acórdão de julgamento de Recurso Ordinário publicado em 19 de novembro de 2022 nos autos n.º 0011806-41.2019.5.15.0093, entendeu-se pela manutenção da sentença proferida em 1ª instância a qual atribuiu a esta sociedade de economista mista tal responsabilidade em caráter subsidiário.



    Ato contínuo, a Reclamante (na condição de Reclamada daqueles autos), interpôs Recurso de Revista tendo em vista que a decisão do E. TRT viola direta e frontalmente os arts. 818, I da CLT e 373, I, 927, I e III do CPC/2015, arts. 37, caput e 102, §2º da CF/88, bem como as decisões proferidas na ADC nº 16 e no Recurso Extraordinário Repetitivo nº 760.931. 



    Não obstante isso, tal recurso teve seu seguimento denegado, o que motivou a interposição de Agravo de Instrumento para o C. TST, que, data maxima venia, equivocadamente manteve o despacho denegatório incólume. 



    Ocorre que tal decisão contraria frontalmente a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 760931 com repercussão geral (Tema 246) .”



    Requer, no mérito, “que seja julgada procedente a presente Reclamação e seja determinada a cassação o v. acórdão proferido pelo E. TRT da 15ª região nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010703-47.2020.5.15.0001, que exorbitou o entendimento desse Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 760.931 com repercussão geral do Tema 246, conforme o artigo 161, III do RISTF” (eDoc. 1, fl. 9).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 23/6/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.” 



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados no acórdão reclamado (eDoc. 4, fls. 4-10):



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO 



    Pretende, em síntese, o segundo reclamado a reforma da r. sentença para excluir a responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas objeto da condenação. 



    Pois bem. 



    (…). 



    Ressalvo meu entendimento pessoal no sentido de que a responsabilidade subsidiária do ente público pelas obrigações descumpridas pela prestadora de serviços quando ao cumprimento das obrigações trabalhistas decorre do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada, por presunção de culpa in eligendo e in vigilando. 



    Todavia, por imposição legal, aplico ao caso dos autos as determinações da ADC 16 e da Tese de Repercussão Geral n. 246, ambas do STF. 



    A imputação de culpa ao ente público foi assim vazada na petição inicial (Id 521cc02 - Pág. 3): 



    ‘(....)No caso em tela, o Reclamante exercia a função de ‘Motorista’ e sempre laborou em benefício da 2ª reclamada. Por ter sido a 2ª Reclamada diretamente beneficiada pelos préstimos laborais do Reclamante.’ 



    Verifica-se, portanto, que a atribuição de culpa ao ente público se fez de modo genérico, na petição inicial, não sendo indicados os fatos que caracterizaram a negligência que justifique a declaração de responsabilidade subsidiária ou solidária. 



    Todavia, no curso da instrução, esses fatos vieram à baila. A r. sentença condenou a empregadora em diversas verbas sonegadas no decorrer da contratualidade, inclusive decorrentes da rescisão do pacto de trabalho (reconhecimento do vínculo empregatício desde 03.04.2015; FGTS; verbas rescisórias e adicional de insalubridade), e a 2ª reclamada não apresentou defesa, tampouco documentação apta a demonstrar a efetiva fiscalização sustentada. 



    Desse modo, entendo que a parte autora demonstrou cabalmente a conduta culposa do ente público no cumprimento das obrigações da Lei n. 8.666/1993, especialmente a negligência na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. 



    Registro, assim, que a declaração da responsabilidade subsidiária do ente público tomador dos serviços não se deu por mera presunção ou por inversão do ônus da prova, decorrente do princípio da aptidão para a prova, imputando ao ente público o ônus de demonstrar a efetiva fiscalização do contrato firmado com a prestadora. 



    Em síntese, tendo sido demonstrado cabalmente no conjunto probatório dos autos que o ente público negligenciou na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora, descumprindo obrigações impostas pela Lei n. 8.666 /1993, é rigor legal a declaração de sua responsabilidade subsidiária no cumprimento das obrigações trabalhistas a que o prestador de serviços foi condenado neste processo. 



    Pelo exposto, nego provimento ao recurso.”



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente análogo ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7/2/2020)



    Por derradeiro, ressalto que não é o caso de sobrestamento do processo com base no reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.118 - ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadoras de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246). 



    É que, na hipótese, não há, até a presente data, a interposição de Recurso Extraordinário na origem, o que impossibilita a determinação de sobrestamento, visto que o Relator do RE 1.298.647, leading case do Tema 1.118 da Repercussão Geral, não ter proferido ordem expressa de suspensão nacional de todos os processos com idêntica controvérsia no precedente paradigma. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (0011806-41.2019.5.15.0093).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente